Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717063-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública em face do douto Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos da ação sob o rito do procedimento comum, processo no 0726502-41.2025.8.07.0016, proposta por WELLINGTON DE OLIVEIRA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, o autor propôs ação anulatória de auto de infração de trânsito. Inicialmente distribuída ao Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o d. magistrado observou o endereçamento da petição inicial a uma das Varas de Fazenda Pública, motivo pelo qual determinou a redistribuição dos autos. (ID 71337383, Pág. 19) Recebidos os autos, o Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal entende não ser o competente, porquanto as causas cujo valor não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos são de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Fundamenta, ainda, que a questão tratada nos autos principais não se insere em qualquer daquelas situações previstas no art. 1o, do art. 2o da mencionada Lei. (ID 71337383) Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator